Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-35.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), CREDI$NIL (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUIZ VIEIRA DA SILVA - CPF: 496.602.841-87 (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), credi$nil@hotmail.com (APELADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000819-35.2017.8.11.0003

Apelação no 1000819-35.2017.8.11.0003

Apelante:
LUIZ VIEIRA DA SILVA

Apelado:
CREDI$NIL

Apelado:
BANCO BMG SA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

- EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO OUTRO DEMANDADO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 354, § ÚNICO, CPC - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que extingue o processo em relação a um dos requeridos, pelo reconhecimento da ilegitimidade, com o prosseguimento da ação em relação a outro demandado, é recorrível por meio do agravo de instrumento. Constitui erro grosseiro a interposição de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000819-35.2017.8.11.0003

Apelação no 1000819-35.2017.8.11.0003

Apelante:
LUIZ VIEIRA DA SILVA

Apelado:
CREDI$NIL

Apelado:
BANCO BMG SA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LUIZ VIEIRA DA SILVA.

Ação:
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais, proposta por
LUIZ VIEIRA DA SILVA
em desfavor de

BANCO BMG SA
e
CREDI$NIL.

Decisão:
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face do réu
BANCO BMG SA
e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, em razão de sua ilegitimidade passiva. Determinou a intimação do autor para que, querendo, formalize os requerimentos para a continuidade do feito, com a inclusão do banco correto.

Apelação
(Id 80297000): Busca, em síntese, a procedência da ação, com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão da cobrança indevida.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 80297002/

80297011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000819-35.2017.8.11.0003

Apelação no 1000819-35.2017.8.11.0003

Apelante:
LUIZ VIEIRA DA SILVA

Apelado:
CREDI$NIL

Apelado:
BANCO BMG SA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
LUIZ VIEIRA DA SILVA.

Ação:
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais, proposta por
LUIZ VIEIRA DA SILVA
em desfavor de

BANCO BMG SA
e
CREDI$NIL.

Decisão:
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face do réu
BANCO BMG SA
e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, em razão de sua ilegitimidade passiva. Determinou a intimação do autor para que, querendo, formalize os requerimentos para a continuidade do feito, com a inclusão do banco correto.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$2.638,62, para ser pago em 72 parcelas de R$80,81, todas descontadas na conta do autor.

O apelante busca, em síntese, a procedência da ação, com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão da cobrança indevida.

A apelação não comporta conhecimento.

Com efeito, a decisão impugnada reconheceu a ilegitimidade do réu
BANCO BMG SA
e extinguiu parcialmente o processo, nos seguintes termos:

“Sustenta o BANCO BMG que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para a demanda, afirmando que o contrato objeto da lide não foi celebrado consigo.

A preliminar merece acolhimento, na medida em que o extrato apresentado pelo autor evidencia que o desconto questionado pelo mesmo, que é o objeto da lide, está sendo efetivado pelo BANCO PAN.

E não há nos autos provas de que ambas as instituições sejam uma só; pelo contrário, o que sabe-se é que tratam-se de pessoas jurídicas distintas, com personalidade própria e diferenciada.

Sendo assim, ACOLHO A PRELIMINAR e reconheço a ilegitimidade passiva do requerido BANCO BMG, razão pela qual, com fulcro artigo 485, inciso VI, do CPC, decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito, com relação a este requerido.

Honorários advocatícios pelo autor, em 20% do valor atualizado da causa, ficando suspenso em razão da Justiça Gratuita.

Intime-se o autor para que, querendo, formalize os requerimentos para a continuidade do feito, com a inclusão do banco correto.

Cumpra-se.”

Ocorreu, assim, apenas a extinção parcial do processo, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu
BANCO BMG SA
, com a manutenção da requerida
CREDI$NIL
no polo passivo da demanda.

Dispõe o art. 354 do CPC:

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o “caput” pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento”.

Ou seja, sem o término da fase de conhecimento descabe a insurgência por meio de recurso de apelação. Aliás, o Juízo singular deixou bem clara tal situação ao intimar o autor para que, querendo, formalize os requerimentos para a continuidade do feito, com a inclusão do banco correto.

Vale dizer, o reconhecimento da ilegitimidade em relação a um demandado, com o prosseguimento da ação em relação a outro demandado, trata-se de decisão que tem natureza interlocutória, que deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento.

Sobre o tema, a jurisprudência:

AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS - PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS - RECURSO CABIVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO
. O recurso cabível contra decisão que extingue o processo em relação a um dos réus, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, ordenando o prosseguimento em relação aos demais, é o agravo de instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, na medida em que a interposição de apelação, no caso, constitui erro grosseiro.

(TJMG - Apelação Cível 1.0069.13.000880-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação da súmula em 15/05/2015)

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS.
Sentença de extinção parcial do processo por ilegitimidade passiva do corréu
. Atribuição de sucumbência em desfavor da autora, observada a gratuidade processual. Apela a autora para impugnar a condenação por verba honorária ou, subsidiariamente, pela redução. Apela a corré excluída para atacar a concessão de justiça gratuita em benefício da autora. Hipótese de não conhecimento dos reclamos.
Ocorreu apenas extinção parcial do processo. Ausente término da fase de conhecimento. Somente seria cabível o agravo de instrumento.
Inteligência do art. 354, parágrafo único, do CPC/2015. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Erro inescusável ao contrariar dispositivo legal. Recursos não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1009800-18.2018.8.26.0224; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 09/04/2019)

Nesse caso, não há como admitir o recurso pelo princípio da fungibilidade, porque o erro é inescusável ao contrariar dispositivo de lei.

Posto isso,
nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso, porquanto inadmissível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021